Tribunal: TJPA
Processo: 0023683-84.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023683-84.2014.8.14.0301

APELANTE: JOSE CELIO SANTOS LIMA

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
Direito processual civil
.

Embargos de declaração. Apelação cível. Alegação de omissão e contradição. Ausência. Rediscussão. Embargos rejeitados.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, negou provimento aos embargos à execução e manteve a sentença em todos os seus termos.

2.

O embargante alega omissão e contradição no acórdão quanto à validade do contrato, sustentando o caráter alimentar dos honorários, com base nas Súmulas 517 do STJ e 47 do STF.

II.

Questão em discussão

3.

Consiste em saber se há omissão e contradição na decisão recorrida que justifiquem a reforma para reconhecimento do título e asseguramento do pagamento dos honorários.

III.

Razões de decidir

4.

Os embargos não apontam qualquer erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade do art. 1.022 do CPC.

5.

O embargante pretende rediscutir a matéria já analisada no acordão, o que não é admitido nos embargos de declaração.

IV.

Dispositivo e tese

6.

Rejeitados os embargos de declaração.

________

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022, CPC.

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0023683-84.2014.814.0301

APELANTE
: JOSÉ CÉLIO SANTOS LIMA

APELADO
: BANCO DA AMAZÔNIA S.A

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
JOSÉ CÉLIO SANTOS LIMA

EMABRGANTE:
BANCO DA AMAZÔNIA S.A

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOSÉ CÉLIO SANTOS LIMA
em desfavor de
BANCO DA AMAZONIA S/A
em razão do acordão assim constituído:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Pacto executado prevê que os honorários contratuais seriam devidos apenas em caso de êxito, o que não ocorreu no feito que originou a execução.

2. Ausência de informação acerca da forma de obtenção do quantum executado. Não há uma compreensão lógica de como o Recorrente alcançou vultosa cifra.

3. Não comprovação de que o advogado foi o único causídico que atuou no processo, ou que seu labor se deu em proporção maior do que o dos demais patronos.

4. Recurso conhecido, mas desprovido, mantendo-se a sentença em todos os seus termos. À unanimidade.

O embargante alega omissão e contradição na decisão, pois, não reconheceu a validade do contrato de honorários advocatícios, que prevê 20% de pagamento em demandas judiciais. Invoca as Súmulas 517 do STJ e 47 do STF para reafirmar o caráter alimentar dos honorários e pede a reforma do acórdão para que o título seja reconhecido e o pagamento assegurado.

Em contrarrazões, o recorrido solicita o desprovimento dos embargos por ausência de indicação de omissão, obscuridade ou contradição.

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, PA.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No que diz respeito a omissão e contradição apontada, entendo não assistir razão ao embargante
,
pois, tal alegação foi devidamente discorrida no acordão embargado.

Contudo, observa-se que todos os itens incluídos nos embargos declaratórios, já foram devidamente analisados e fundamentados pelo acordão, todavia, não obtendo o resultado almejado pelo ora recorrente.

Veja-se:

(...)Verifica-se que o cerne da questão gira em torno da exigibilidade do título executivo apresentado pelo Exequente/Embargado, ora Apelante, que defende a necessidade de satisfação do pagamento de honorários advocatícios pelos serviços prestados ao BASA no feito nº 0022813-30.2004.814.0301.

Da leitura da aludida cláusula contratual, os honorários contratuais do causídico decorrentes de sua atuação no processo n. 0022813-30.2004.814.0301, no patrocínio do BANCO DA AMAZÔNIA em face de MARPLÁSTICO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, apenas seria exigível com eventual êxito do exeqüente na aludida demanda, sendo ainda importante destacar que em caso de participação de outros advogados no processo em epígrafe importaria também em divisão dos valores devidos pro-rata, somados ainda a diversos fatores nela mencionados para apuração da remuneração devida. (...)

(...)
Friso que a demanda foi extinta diante da prescrição do título executado naquele feito. Portanto, seguindo o acordo firmado, a princípio, não vislumbro a sequer a constituição do crédito cobrado.

Além do mais, alguns pontos chamam a atenção deste relator. Como bem salientou o Juízo Singular, problema surge em relação à liquidez e exigibilidade do aludido contrato. Em uma rápida análise do processo executivo (proc. n. 0000901-83.2014.814.0301), movido pelo exeqüente/embargado em desfavor do embargante, nota-se que o primeiro faz menção a execução de um valor de R$ 1.066.480,13 (um milhão, sessenta e seis mil, quatrocentos e oitenta reais e treze centavos), sem informar em sua inicial sequer como alcançou tal quantum. Não há uma compreensão lógica de como o Recorrente alcançou tamanha cifra. Por outro lado, não comprovação de que o advogado foi o único causídico que atuou no processo, ou que seu labor se deu em proporção maior do que o dos demais patronos. Desta forma, inexistem razões para reformar a sentença que acolheu os embargos à execução e afastou a liquidez e a exigibilidade do título que embasou o processo executivo. Pelo exposto, mais o que dos autos consta, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo a decisão guerreada em todos os seus termos. (...)

Portanto, claramente, o embargante busca mera revisão do acórdão guerreado,
em nítida pretensão de rediscutir a matéria,
o que não é cabível, visto que os Declaratórios não se prestam a rediscutir questões já decididas, razão pela qual entendo pelo não provimento do presente recurso.

Pelo exposto
, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra, mantendo o Acordão em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/12/2024